Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nas razões recursais do agravo de instrumento, o embargante alegou prejudicialidade externa com base na ADI 7.391/DF, não tendo feito qualquer menção à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. Nenhuma omissão a ser reconhecida, bem definido no acórdão agravado o não cabimento da suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI no 7.391/DF, uma vez que a ação sequer foi conhecida.
2. É insubsistente a alegação de omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo por constituir coisa julgada inconstitucional. A matéria, reeditada nesta sede, foi suficientemente apreciada no acórdão embargado, destacada a impossibilidade de rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Nenhuma contradição ou omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC e à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. A questão foi enfrentada pelo acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso.
4. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Hipótese em que ainda não se pode reconhecer a alegada litigância de má-fé, ou ato atentatório à dignidade da justiça, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração do recurso sob os mesmos fundamentos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.